Tribunal: TJMT
Processo: 1017506-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017506-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
PACIENTE:
JULIANO TIDRE
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, em razão de manter, por tempo demasiadamente excessivo, a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 543-23.2019.811.0109 – código 80637, em que foi denunciado pelo suposto cometimento da conduta típica descrita no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Resumidamente, o impetrante sustenta o constrangimento ilegal na tese de excesso de prazo na manutenção da prisão processual do beneficiário do writ, visto que se encontra segregado desde 26/05/2019, ou seja, há mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, e conquanto a autoridade judiciária tenha recebido a exordial acusatória e realizado audiências de instrução e julgamento em 25/11/2019 e 23/07/2020, o sumário da culpa ainda não se encerrou; o que atribui exclusivamente ao Estado-Juiz, porquanto não se trata de feito complexo e a defesa não concorreu para o elastério na tramitação da ação penal.
Em reforço à tese de possibilidade de concessão liminar da ordem, verbera, en passant, a fragilidade da fundamentação lançada nas decisões que apreciaram os pedidos de revogação da custódia, além da própria ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, mormente em razão de o paciente possuir endereço certo e conhecido, a demonstrar que não irá se furtar à aplicação da lei penal acaso em gozo de sua liberdade ambulatorial.
Diante de tais argumentos, invoca a excepcionalidade da prisão cautelar a fim de vindicar a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, para revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
A inicial veio instruída com os documentos digitais anexados do ID 54871491 ao ID 54880465.
É o relatório.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida extravagante por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a mera alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra apta para caracterizar a coação ilegal em seu direito de locomoção, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente ensejará o relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, ao menos em um primeiro momento, não se revela ser o caso dos autos.
Isso porque, como cediço aos operadores do Direito, eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Diante deste cenário, impede-se, por ora, taxar de desproporcional a velocidade da marcha processual, principalmente porque, de antemão, não há como aferir com certeza se as particularidades do caso eventualmente justificam certo elastério no trâmite da ação penal, mormente na hipótese em voga, em que eventual letargia na tramitação do feito correlato se justifica em certa medida no cenário atual de emergência de saúde pública, decorrente da declaração pela Organização Mundial da Saúde de pandemia causada pela Covid-19, que acarretou inclusive, a excepcional suspensão de parte dos atos e prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário, durante um determinado período.
Por outro lado, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, de modo que não há como concluir de súbito que a decisão constritiva é carente de fundamentação ou mal motivada, tampouco que a prisão cautelar carece de lastro legal.
E assim compreendo porque, em um exame perfunctório das decisões combatidas, verifico que a d. autoridade tida por coatora decretou o recolhimento cautelar do increpado por vislumbrar indícios suficientes de que estaria envolvido com o crime descrito no art. 121, §2o, II e IV do Código Penal, pelo qual foi denunciado, a constituir o fumus comissi delicti (ID 54871491 - Pág.1), bem como, diante da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, aferida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução do crime doloso contra a vida, o que demonstraria a elevada periculosidade do paciente [periculum libertatis] (ID 54880463).
E, deveras, consoante reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie” (RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Destaquei.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JULIANO TIDRE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator